Tribunal: TJES
Processo: 5004569-91.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença; Sentença de Liquidação
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004569-91.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GERALDO ZENAIDE SILVA
AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004569-91.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
:
GERALDO ZENAIDE SILVA

EMBAGADA: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GERALDO ZENAIDE SILVA
contra o v. acórdão de id. 3286249, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pela
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO
– CBME-ES
nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 0016433-49.2012.8.08.0038
.

Alega o embargante que o v. acórdão é omisso e contraditório no que toca a redução das astreintes (id. 3468292).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

J
ÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator. Sessão do dia 22/11/2022.

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 22/11/2022

VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004569-91.2022.8.08.0000

EMBARGANTE/
EMBARGADO
:
GERALDO ZENAIDE SILVA

EMBAGADA/EMBARGANTE:
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Como relatado, cuida-se de dois
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos contra o v. acórdão de id. 3286249, sendo os opostos por
GERALDO ZENAIDE SILVA
e os segundos pela
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO – CBME-ES

O v. Acórdão embargado deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
GERALDO ZENAIDE SILVA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pela
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO – CBME-ES
nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 0016433-49.2012.8.08.0038
.

GERALDO ZENAIDE SILVA

alega que o v. Acórdão é omisso e contraditório no que toca a redução das astreintes (id. 3468292).

CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO – CBME-ES aduz que o v. acórdão é omisso quanto ao recebimento, em 2008, do pecúlio-resgate pelo embargado, questão não sujeita à preclusão (id. 3597184).

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto relevante e corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Fixadas essas premissas, passo à apreciação do recurso.

Alega o primeiro embargante que o v. acórdão é omisso e contraditório no que toca a redução das astreintes (id. 3468292). Já a segunda embargante aduz que o v. acórdão é omisso quanto ao recebimento, em 2008, do pecúlio-resgate pelo embargado, questão não sujeita à preclusão (id. 3597184).

Entende-se que há
omissão
nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi.

Além disso, sabe-se que
“a
contradição
sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador
[...]
”
(EDcl na AR 7.061/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 29/03/2022, DJe 31/03/2022).

Analisando detidamente o v. acórdão embargado, não vislumbro a ocorrência dos aludidos vícios, posto que o provimento jurisdicional apreciou adequadamente a questão da redução das astreintes e a questão da preclusão da tese do recebimento anterior do pecúlio-resgate, sendo claro e coerente ao estabelecer suas premissas e conclusões. É o que se extrai da própria ementa do julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BASE DE CÁLCULO DO PECÚLIO-RESGATE DEVIDO PELA CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO (CBME-ES) – ALEGAÇÃO DE CAUSA EXTINTIVA DA OBRIGAÇÃO, OCORRIDA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO, EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REDUÇÃO DAS ASTREINTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Determina o Decreto n. 2.978/1968 que o contribuinte da Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo (CBME-ES), que tenha mais de 30 (trinta) anos de contribuição, poderá a ela requerer o benefício do pecúlio-resgate, consistente no valor de 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor integral (trinta soldos), com base no soldo vigente à data da concessão (art. 39, parágrafo único); 2. Com a publicação da Lei Complementar Estadual n. 420/2007 – a qual instituiu a modalidade de remuneração por subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo –, surgiu um debate acerca da base de cálculo do pecúlio-resgate: se permaneceria calculado sobre o soldo, ou se deveria passar a ser calculado sobre o subsídio; 3. Apesar de tal debate, o processo de conhecimento foi proposto em 12/09/2011, quando já estava em vigor a LC Estadual n. 420/2007, e naquela oportunidade o próprio agravante pugnou pelo pagamento do pecúlio-resgate com base no valor de seu soldo. Ademais, em razão do princípio da congruência, a r. sentença transitou em julgado condenando a agravada ao pagamento de pecúlio-resgate a ser calculado sobre o soldo do agravante; 4. Essa c. Primeira Câmara Cível tem o entendimento de que a base de cálculo do pecúlioresgate deve ser a mesma base de cálculo usada para se chegar ao valor da contribuição à Caixa Beneficente. Precedentes;
5. Em impugnação ao cumprimento de sentença, a Fazenda Pública pode alegar qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença (CPC, art. 535, inc. VI), em atenção à eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC, art. 508)
. Precedentes;
6. Tanto o c. STJ quanto esse e. TJES entendem que a redução das astreintes, mesmo de ofício, é medida cabível quando o seu montante é desproporcional, haja vista que não formam coisa julgada.
Precedentes; 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5004569-91.2022.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 27/09/2022)

Assim, tenho que os embargantes pretendem, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais. Essa conduta vai de encontro à remansosa jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 4. É patente que o argumento trazido pela parte embargante não diz respeito aos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação na causa.
O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida.
5. Como já decidido pela Primeira Seção, "o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento." (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016). 6. Dessa forma, a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. 7. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.798.576/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 11/04/2022)

Somado a isso,
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
(STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

À luz do exposto, não existindo omissão ou contradição no v. acórdão, e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito da causa pela presente via recursal,
CONHEÇO de ambos os
embargos
de declaração mas
NEGO-
LHES
PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
DOIS RECURSOS DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC
–
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO

–
INEXISTÊNCIA –
ACÓRDÃO
MANTID
O

– IMPOSSIBILIDADE DE REDISCU
SSÃO

D
O MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto relevante ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022), possuindo função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão;

2.
Entende-se que há
omissão
nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi;

3.
No entender do c. Superior Tribunal de Justiça, “
a
contradição
sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador [...]”
(EDcl na AR 7.061/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 29/03/2022, DJe 31/03/2022);

4
.
Não há os aludidos vícios, posto que o provimento jurisdicional apreciou adequadamente a questão da redução das astreintes e a questão da preclusão da tese do recebimento anterior do pecúlio-resgate, sendo claro e coerente ao estabelecer suas premissas e conclusões;

5
.
Os embargantes pretendem, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais. Essa conduta vai de encontro à remansosa jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Precedente;

6
.

“
O
julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014);

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.